Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705691-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SERVULO AMADOR CARREIRO RECORRIDO: SHIUICHI YOSHIMURA DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia “Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial” (RE 1.307.334 – Tema 1.127), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019